Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PROFISSIONAL AUTÔNOMA. RENDA MENSAL APROXIMADA. FILHA MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hipossuficiência alegada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
2. A alegação de profissão autônoma, embora inviabilize a comprovação de renda mediante CTPS ou contracheques, não isenta a parte de comprovar, por outros meios, a condição de hipossuficiência, sobretudo se há elementos nos autos de que possui outras contas bancárias para além daquela cujos extratos anexou ao feito, bem como se, apesar de alegar tal circunstância, não comprova possuir filha menor de idade, tampouco as respectivas despesas com o sustento da criança.
3. Oportunizada pelo julgador a comprovação da hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, CPC), a parte que não anexa aos autos documentação suficiente para demonstrar sua situação financeira não deve ser beneficiada com a gratuidade da justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.